Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000349-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ISABEL CARDOSO E SILVA, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Intime-se as credoras para apresentar novos formulários de transferência; recibos e documento pessoal de ISABEL CARDOSO E SILVA, considerando que os documentos apresentados com o requerimento retro estão incompletos. Atendida a intimação, encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto